Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-37.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000018-37.2019.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-37.2019.8.26.0584 -Voto no 30621
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000018-37.2019.8.26.0584
2a Vara Cível de São Pedro
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Juiz de 1a Instância: Luciano Francisco Bombardieri
Voto no 30621.
- Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva movida
por seguradora - Ausência de prova idônea, produzida sob o
crivo do contraditório, sobre a causa da oscilação de energia
e dos danos afirmados na petição inicial, sem a qual o
pedido é improcedente - Honorários advocatícios definidos
em patamar adequado - Recurso não provido.
Insurge-se a autora, em ação regressiva, contra
sentença de fls. 311/314 que julgou o pedido improcedente e a condenou ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.
Sustenta (fls. 317/364) que: a) a “r. sentença
objurgada não deve prosperar,'porquanto contraria ao melhor posicionamento doutrinário
acerca da matéria, bem como divergente das linhas de precedentes desse E. TJSP” (fl.
321); b) os danos sofridos por sua segurada decorreram de “pico de tensão”
na rede de distribuição de energia elétrica operada pela ré (fl. 323); b) há
evidente nexo causal entre o pico de tensão havido na rede da ré (que não
tinha dispositivos de segurança que evitassem oscilações de energia
resultantes de descargas atmosféricas) e os danos relatados na petição
inicial; c) os equipamentos avariados foram periciados por empresas
especializadas e imparciais, sem nenhuma relação com a apelante; d) tais
empresas constataram, em laudos “aptos e conclusivos” (fl. 327), que a
responsabilidade pelos danos é da fornecedora de energia; e) a prova
constante dos autos é robusta; f) a ré não produziu contraprova capaz de
afastar
sua
responsabilidade
e
foi
devidamente
notificada,
extrajudicialmente (fl. 328), mas nada fez, nem se desincumbiu do ônus de
comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
apelante; g) de acordo com a Resolução Normativa no 414/2010, da ANEEL,
e o “Módulo 09 de Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-37.2019.8.26.0584 -Voto no 30621
3
Sistema Elétrico Nacional”, aprovado pela Resolução no 499/2012, da
mesma agência reguladora, não estava obrigada a apresentar laudo de
“empresa credenciada pela concessionária”, bastando simples confirmação,
por “laudo de oficina”, de que o dano teve “origem elétrica” (fl. 329); h) laudos
apresentados por consumidores são válidos (fl. 332); i) não seria razoável
obrigar consumidores a contratar engenheiros ou empresas especializadas
para provar a origem das avarias alegadas, ou obrigar a apelante a
preservar equipamentos danificados, por longo período, para eventual e
futura produção de prova em processo judicial (fl. 339), sendo, portanto,
desnecessária a perícia, pois era a ré quem deveria ter provado a
regularidade de sua prestação de serviços, ou seja, que sua rede de
distribuição funcionou perfeitamente, na data dos fatos (fl. 342); j)
elencando “outros fundamentos que ensejam a procedência” do recurso (fl.344),
tais como: (i) incidência das normas consumeristas ao caso (fl. 345), (ii)
que determinam inversão do ônus da prova (fl. 347); (iii) a inaplicabilidade
da Resolução 414/2010 da ANEEL (fl.349); (iv) que as instalações
elétricas de sua segurada estavam em perfeitas condições (fl. 357); (v)
evento da natureza não caracteriza caso fortuito nem força maior como
excludente de responsabilidade da concessionária (fl. 358), diante de sua
responsabilidade objetiva (fl. 359) e k) alternativamente, os honorários
advocatícios foram estipulados em patamar elevado, incompatível com a
simplicidade da causa, de modo que eles devem ser reduzidos para
patamar mínimo (fl. 362). Pede, com base nisso, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta (fls. 397/405).
É o relatório.
Trata-se de ação de ressarcimento proposta por
seguradora contra prestadora de serviço público de fornecimento de energia
elétrica na cidade de São Pedro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-37.2019.8.26.0584 -Voto no 30621
4
A autora afirma que, por força de contrato de
seguro (fls. 27/29), pagou R$5.588,00 (fl. 42) à segurada Rosana Fatima, no
dia 24.01.2017, já descontada a franquia, para compensá-la por prejuízo
decorrente de oscilação de energia elétrica ocorrida em 22.12.2016, que
danificou aparelhos eletro eletrônicos que guarneciam sua residência (fls.
34/36), e, por isso, tem o direito de ser ressarcida.
Não há dúvida de que: o ajuizamento da
demanda não dependia de prévia discussão administrativa, por ausência de
imposição legal; a autora se sub-rogou no direito de crédito de sua
segurada, em face da ré, em virtude do pagamento comprovado na fl. 42
(artigo 786, caput, do Código Civil); a responsabilidade da concessionária é
objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Com a petição inicial, vieram cópias da apólice de
seguro e do processo de regulação do sinistro, com a informação de que a
queima do sistema de câmeras de monitoramento da segurada ocorreu em
dia de forte chuva, com queda de raios nas imediações de sua residência
(fls. 34/36), como também constou do “laudo técnico” de fls. 32/33 que “A
causa foi que conforme a orientação do cliente houve uma descarga elétrica (raio) na região
da residência o mesmo danificando outras (residências), após o raio houve uma queda de
energia externa ao voltar foram verificados danos nos equipamentos” (sic.,fl. 32).
Não há nos autos, porém, laudo técnico idôneo e
bem fundamentado, produzido sob o crivo do contraditório, que à autora
competia produzir, porque não é hipossuficiente, confirmando a causa da
queima do mencionado aparelho, que não necessariamente teve relação
com falha na prestação de serviços da ré.
O dito “laudo” de fls. 34/36 foi produzido de
maneira unilateral, a pedido da autora, sem o crivo do contraditório, não
apontou a causa do “dano elétrico” a que se refere e, por óbvio, não pode
ser considerado idôneo para a condenação da ré (1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-37.2019.8.26.0584 -Voto no 30621
5
A participação da ré, na produção de prova
técnica, era indispensável e não é mais possível, porque, segundo a autora,
os equipamentos não foram preservados (fl.153).
Nem se alegue que a notificação extrajudicial
enviada, via e-mail, em 19.12.2019 (fl.43/44), para a ré, tenha dado
oportunidade de ela avaliar ou periciar os equipamentos substituídos ou
reparados em janeiro de 2017, diante da prova de pagamento da
indenização (fl. 42) em 24.01.2017.
Não apenas pelo decurso do prazo superior a
dois anos entre o sinistro e a notificação bem como pela inexistência de
prova de que os aparelhos foram apresentados para a ré quando da
notificação extrajudicial, ela não faz prova de que a concessionária teve
acesso aos aparelhos eletro eletrônicos danificados em 2016.
É bom lembrar que oscilações e interrupções de
energia elétrica podem ser causadas por diversos fatores, como fenômenos
atmosféricos e inadequação das instalações internas da unidade consumidora
a autora não provou a adequação das instalações internas da sua segurada
, e que a responsabilidade da ré, conquanto objetiva, não é integral, admitindo
excludentes de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior (2).
Em outras palavras, para fazer jus à indenização
pretendida, a autora devia ter demonstrado, por meio de prova idônea, que
os danos causados à sua segurada decorreram da alegada oscilação de
energia ou de outra circunstância que pudesse ser atribuída à ré, o que não
ocorreu, havendo, até mesmo, como acima relatado, nos documento citados
de fls. 32/33 e 34/36, menção à “queda de raios”, que são eventos da
natureza, previsíveis, mas não controláveis, que não podem ser imputados à
prestadora de serviços.
Em suma, sem prova da origem do dano, não há
como imputar responsabilidade à ré pelo prejuízo afirmado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-37.2019.8.26.0584 -Voto no 30621
6
A sentença deu solução adequada à lide,
inclusive no que toca ao valor dos honorários devidos aos advogados da ré,
que foram fixados em 20% do valor da causa, porque ele é baixo, a fim de
bem remunerar o advogado da ré e já considerando a sucumbência em
segundo grau.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo da
autora.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 Nesse sentido: Prestação de serviço
Fornecimento de energia elétrica
Danos a
equipamentos eletrônicos por oscilação na rede
Pagamento de indenização aos
segurados Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público,
fornecedora de energia elétrica Sentença de improcedência Apelo do autor Ônus do
requerente de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica
Laudo unilateral Desinteresse pela produção de prova técnica Nexo de causalidade não
comprovado

Sentença mantida
Recurso desprovido” (TJSP, Apelação no
1008224-41.2017.8.26.0477, Des. Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de
Direito Privado, julgado em 10/10/2018).
- Ação regressiva de indenização Prestação de serviços de energia elétrica Seguradora
contra concessionária Alegação de danos em equipamento de segurada sob o fundamento
de oscilação de energia A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova
idônea - Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto onde a seguradora
não permite defesa anterior da empresa de energia
Redução dos honorários de
sucumbência
Não cabimento, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado

Improcedência
mantida

Apelação
não
provida”
(TJSP,
Apelação
no
1026780-58.2017.8.26.0100, Des. Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, julgado
em 22/10/2018).
2 Nesse sentido: “No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, com
base no risco administrativo, que, ao contrário do risco integral, admite abrandamentos.
Assim, a responsabilidade do Estado pode ser afastada no caso de força maior, caso
fortuito, ou ainda, se comprovada a culpa exclusiva da vítima. [...] Se a culpa for
concorrente, a responsabilidade civil do Estado será mitigada, repartindo-se o quantum da
indenização” (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 16a ed. São Paulo: Atlas,
2004. p. 353); STJ, 2a Turma, REsp 602.102/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, j.
06/04/2004, DJ 21/02/2005, p. 146, LEXSTJ 187/166, RNDJ 65/127, RT 836/151.